Tribunal: TJMT
Processo: 1013234-62.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013234-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Citação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[E. C. S. - CPF: 071.405.461-50 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VANUSA CHARLES DA SILVA - CPF: 046.736.531-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, §8º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, e, em regra, em percentual entre 10% a 20% do valor condenação ou, subsidiariamente, do proveito econômico ou do valor dado à causa, porém, em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou, então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8º), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013234-62.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ERIANE CHARLES SANTANA, representado por sua genitora VANUSA CHARLES DA SILVA, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
” (Proc. nº 1013234-62.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.531,25 a título de indenização securitária, acrescido de correção monetária a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e ao custeio das despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 64589499).

A apelante diz que a verba honorária arbitrada na sentença é simplesmente aviltante, pois, ao se adotar o baixíssimo valor da condenação como parâmetro, os honorários fixados na espécie “
não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado
”, desconsiderando e desprestigiando “
o esforço de pré-constituição de provas documentais, as quais contribuíram para a celeridade e a efetividade do processo - sem com isso significar menor tempo ou trabalho realizados - comparecimento na audiência da conciliação, encaminhamento da parte à perícia judicial, além do bom acompanhamento processual em termos de prazo todos devidamente cumpridos
”, sendo certo que o caso exige o arbitramento por equidade, conforme autoriza o art. 85, §8º, do CPC, razão pela qual pede o provimento do recurso, para seja majorado o valor dos honorários advocatícios para, ao menos, R$ 1.500,00 (cf. Id. nº 62711951).

A apelada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 64589511).

Dispensada a manifestação da douta PGJ, pois, apesar da menoridade da parte apelante, o recurso versa apenas sobre os honorários advocatícios devidos ao causídico que a representou nos autos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É certo, e, aqui, não se discute, que a regra geral acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais é a de que o seu valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis previstas no art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, e em percentual que varie entre 10% a 20% do valor condenação ou,
subsidiariamente, do proveito econômico ou do valor dado à causa.

Todavia, em caráter excepcional, naqueles casos em que “
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”, a lei processual admite e autoriza que a verba honorária seja arbitrada a parir de um juízo equitativo (CPC, art. 85, §8º), e, no caso, ainda fosse aplicado percentual máximo legal (20%) sobre o valor da condenação (R$ 2.531,25), é inegável que o resultado obtido já seria aviltante, não remunerando com a justiça necessária a atuação do advogado no feito, então, quem dirá o disposto na sentença, no mínimo legal (10%), que, sem dúvida alguma, merece reparo nesse ponto.

Envolvendo hipótese semelhante, esta eg. Câmara Julgadora vem assim decidindo:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Logo, sob essa perspectiva, considerando que a lide não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo o desenvolvimento de novas teses ou qualquer atuação excepcional do advogado, nem demandou longo período de acompanhamento do feito, eis que, entre a data da distribuição da ação (
01.04.2019 - cf. Id. nº 64588989) e a da sentença (22.06.2020 - cf. Id. nº 64589499), transcorreu pouco mais um ano de trâmite processual, porém, não se pode deixar de considerar que
a atuação do causídico foi zelosa, diligente e satisfatória, dando
regular prosseguimento ao processo sempre que o ato lhe competia, além de que a verba tem que remunerar com justeza o desempenho da atividade postulatória, tenho que
os honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), que representa o suficiente para remunerar com justeza o desempenho da atividade profissional e prestigiar as recomendações legais concernentes às particularidades envolvidas no caso.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do que prevê o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020